Tribunal: TJMT
Processo: 0005886-61.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005886-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANE FERREIRA LEANDRO DE SOUZA - CPF: 817.245.941-68 (APELADO), T. L. D. S. (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ROSANE FERREIRA LEANDRO DE SOUZA - CPF: 817.245.941-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), T. L. D. S. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
TRILEPTAL 60 mg
– SEQUELAS DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO NO RESP. Nº 1.657.156-RJ - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATMENTO NÃO DEMONSTRADA - INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos que não integram a lista do Sistema Único de Saúde ocorre somente nos casos em que ficar demonstrada a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública.

2. Somado a isso, deve restar comprovada a ineficácia das alternativas previstas no SUS.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude, MMª Juíza Maria das Graças G da Costa, nos autos da “Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer” proposta por
THAYLA LEANDRO DE SOUZA
representada por sua genitora
Rosane Ferreira Leandro de Souza,
por meio da Defensoria Pública em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e do
ESTADO DO MATO GROSSO,
que julgou procedente o pleito inicial, condenando os requeridos a disponibilizarem à autora o fornecimento do medicamento “trileptal” e “tratamento de pscicomotricidade”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O apelante alega que a decisão deve ser reformada porque o medicamento para o tratamento da paciente é de alto custo e não consta na “Relação de Medicamentos do Componente Especializado em Assistência Farmacêutica do SUS” (farmácia de alto custo) e tampouco na “Relação de Componente Básico em Assistência Farmacêutica do SUS”, conforme Portaria MS/GM 1.897, de 26 de julho de 2017, que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME 2017.

Assevera, que a decisão não observou a repartição de competências em matéria de saúde pública.

Afirma, que a sentença onera demasiadamente a municipalidade, justamente aquela mais desprovida de recursos, já que o medicamento que a paciente necessita, por ser de alto custo, é de responsabilidade do Estado do Mato Grosso.

Alega que a judicialização da questão da saúde pode desestruturar o Sistema Único de Saúde, por intervir excessivamente na política de saúde planejada pelo Poder Executivo.

Aduz que a decisão recorrida não observou o princípio da reserva do possível, uma vez que o judiciário não pode impor ao poder público obrigação de fazer além da sua capacidade orçamentária.

O estado do Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 8221171 e a parte autora também refutou as alegações, conforme consta do id. 8221173.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta por
THAYLA LEANDRO DE SOUZA representada por sua genitora Rosane Ferreira Leandro de Souza
, a qual julgou procedente o pleito inicial, condenando os requeridos a disponibilizarem à autora o fornecimento do medicamento “trileptal” e “tratamento de pscicomotricidade”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
THAYLA LEANDRO DE SOUZA representada por sua genitora Rosane Ferreira Leandro de Souza
ajuizou a referida ação contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando o fornecimento do medicamento “trileptal” e “tratamento de terapia de pscicomotricidade
”
, necessário durante o seu tratamento, haja vista o diagnóstico de “
visão subnormal de ambos os olhos (CID H54.2), toxoplasmose congênita (CID P37.1), transtornos específicos misto do desenvolvimento (CID F83), transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (CID F80), epilepsia (CID G40), transtornos globais do desenvolvimento (CID F84) e outras convulsões não especificadas (CID R56.8).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, cumpre ressaltar que cabível ao caso, a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. nº 1.657.156-RJ, haja vista que
o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 18/07/2018.

A
ssim, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico e do tratamento terapêutico indicado, bem como da ineficácia do tratamento oferecido até então pelo SUS.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, não há dúvidas acerca do estado de saúde da menor e nem quanto à necessidade do medicamento e do tratamento, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento e remédio visando a cura do paciente.

Por outro lado, é preciso que haja a comprovação da
imprescindibilidade
ou não do fármaco receitado pelo profissional da saúde responsável pelo tratamento do assistido e da ineficácia daqueles a que estavam sendo dispensados pelo SUS, o que não ocorreu no caso concreto.

Com relação ao medicamento “trileptal”, verifica-se que foi juntado apenas um receituário prescrevendo a medicação e um documento de solicitação do medicamento, desprovido de laudo que ateste a imprescindibilidade do medicamento em questão.

Com relação ao tratamento de “pscicomotricidade”, em que pese o relatório médico atestando o quadro clinico de saúde da autora, tal qual, como no caso do medicamento, não restou comprovada a imprescindibilidade e nem que outras alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS não tiveram eficácia, o que justificaria, o acolhimento do pedido.

Dessa maneira, além da prova da imprescindibilidade do remédio especificado na receita é preciso demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tendo o autor se desincumbido desse ônus.

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, tampouco da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde. (Ap 146213/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Logo, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito na receita médica da paciente que não integra a lista do SUS e nem da ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, razão a qual, entendo que deve ser reformada a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020